Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702056-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Denise Alves Gonçalves Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Alves Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0744023-15.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 55124574, fl. 78): “I. Uma vez que comprovada a situação de insuficiência de recursos para pagar eventuais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Neste ato, promovo a devida anotação nos autos. II. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar m cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55124570), em breve síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados. Argumenta que o requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi deferido pelo Juízo singular e que, por essa razão, deve ser dispensada da demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assevera que ajuizou ação (autos n° 0733741-15.2023.8.07.0001) com o objetivo de “repactuação de dívidas” oriundas do título executivo ora em análise, o que é suficiente para impedir o exercício da pretensão ao crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça (Id. 55124574, fl. 78). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos “embargos” à execução manejados pela agravante. A respeito da questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de algum outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385769, 07261438120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, convém ressaltar que a propositura de demanda com o intuito de promover a “repactuação de dívidas” não obsta eventual prática de autotutela para a satisfação em questão. O devido processo legal é o principal instrumento destinado a garantir que o debate seja promovido na esfera pública para que o titular de uma posição jurídica possa demonstrar a legitimidade da sua pretensão (artigos 1o e 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Aliás, a norma prevista no art. 784, § 1o, do CPC[1] enuncia que o ajuizamento de ação pelo devedor, para discutir a obrigação subjacente ao título executivo, não impede o exercício da pretensão ao crédito. A respeito do tema, Nelson Nery Jr.[2] esclarece que: “Mais ampla, a redação atual alarga a abrangência do preceito, no sentido de dar plena eficácia ao título executivo extrajudicial, dispondo não haver suspensão da execução pelo ajuizamento de qualquer ação relativa ao débito constante do título.” Conclui-se, portanto, que a ação ajuizada pela recorrida, que originou os autos n° 0733741-15.2023.8.07.0001, não pode justificar a suspensão do exercício da pretensão exercida pela ora recorrente. Ressalte-se, como reforço argumentativo, que o Juízo singular indeferiu a concessão dos efeitos da tutela de urgência (Id. 174274086). Diante desse cenário, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: § 1o - A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1839.